Tribunal: TJDFT
Processo: 0723592-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723592-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA SOLLARIUM AGRAVADO: SUELLEN CARINA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio da petição de ID 37937758, a agravante requer a desistência da ação. De sua vez, no ofício de ID 37974458, o juízo de origem informa que foi proferida sentença na ação de origem. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de ID 37358990 – pág. 14 não confere à agravante poderes especiais para desistir, a teor do que dispõe o art. 105 do CPC. Todavia, pelo que se verifica da petição apresentada pela própria recorrente, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora